Tribunal: TJMT
Processo: 1010152-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010152-78.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (REQUERENTE), MAYCON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAYCON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.292.161-95 (REQUERIDO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVOGAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE

– AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução penal contra a decisão que progride o reeducando de regime não tenha previsão legal, é possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto contra a decisão proferida nos autos do Executivo de Pena n. 0008646-93.2012.8.11.0002, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que progrediu de regime
Maycon Douglas Ferreira da Silva
, independentemente da realização do exame criminológico.

Depreende-se do caderno processual que Maycon Douglas Ferreira cumpre pena decorrente de quatro condenações criminais, pela prática de quatro crimes de roubo, e um crime de corrupção de menor, à pena total de 26 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão.

O
parquet
assevera que o reeducando foi progredido ao regime menos gravoso, sem a realização do exame criminológico, o que, no seu entender, se deu de maneira indevida, posto que o apenado já descumpriu anteriormente condições que lhe foram impostas ao cumprimento no regime semiaberto, oportunidade em que foi regredido ao regime fechado, em razão da prática de novo crime.

Relata ter interposto agravo em execução penal contra tal
decisum
, porém, argumenta que, como o art. 197 da Lei n. 7.210/1984 não confere efeito suspensivo a essa espécie recursal em hipóteses como esta, faz-se necessária a concessão da medida cautelar em comento, para que o regime prisional fechado seja imediatamente restabelecido.

Nesse sentido, alega, em síntese, que “
a avaliação psicossocial e o atestado de comportamento carcerário restam insuficientes e precários para subsidiar a concessão da progressão regimental, razão pela qual o Agravado deveria ser submetido ao exame criminológico, como condição essencial e segura para análise de posterior benefício
” (
sic
).

Com tais considerações, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao mencionado recurso, restabelecendo-se o regime prisional fechado.

Junta documentos (Ids. 90311999, 90321954 e 90321953).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 45914481).

O juízo de origem prestou informações (Id. 98029966).

O requerido manifestou-se pela manutenção da decisão impugnada (Id. 9578695).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da medida cautelar (Id. n. 98980456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da ação cautelar.

Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem reputado admissível a atribuição de efeitos suspensivo por meio de medida cautelar que confere efeito suspensivo ao agravo em execução penal, quando há decisão teratológica ou manifestamente contrária à lei e à jurisprudência (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 416645/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 6.3.2018, e data da publicação: 14.3.2018).

Todavia, para que a medida antecipatória seja concedida, é necessário que fiquem evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso interposto e o perigo da demora na análise da impugnação, o que, desde já, adianto que não é o caso.

Conquanto o magistrado singular tenha concedido o benefício da progressão de regime ao reeducando, sem a realização do exame criminológico, vale lembrar que a Lei n. 10.792/2003, que alterou o art. 112 da Lei de Execuções Penais, deixou de exigir a submissão do reeducando a este exame. No entanto, o referido exame ainda poderá ser realizado se o juiz, de forma fundamentada e excepcional, entender que a perícia é absolutamente necessária para a formação de seu convencimento.

Em suma, a Lei n. 10.792/2003 não dispensou, mas apenas tornou facultativa a realização do exame criminológico, que ainda poderá ser realizado para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade do sentenciado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula com essa conclusão:

Súmula 439-STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Há também a súmula do Supremo Tribunal de Justiça que indica apenas a possibilidade, e não a exigência, da realização do exame criminológico, inclusive em crimes hediondos:

Súmula vinculante 26-STF:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Ainda assim, o magistrado não está adstrito às conclusões do Laudo de Exame Criminológico, e,
in casu
, não se verificou a presença de qualquer elemento que demonstrasse a necessidade de realização do exame criminológico, pois consignou-se haver sido boa a conduta carcerária do reeducando, veja-se:

“(...)
Durante a execução da pena, o recuperando apresentou bom comportamento carcerário, exercendo inclusive atividades intramuros, não praticando qualquer falta média ou grave, demonstrando ter cumprido o período no cárcere de forma ordeira, sem qualquer notícia de Procedimento Administrativo durante do cumprimento da pena ou qualquer conduta que indique a possibilidade de reiteração delitiva
(...)” (Id. 98029965, p. 4).

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte que:

“
A mera alegação de gravidade dos crimes perpetrados pelo reeducando, ou sua reincidência, não se revestem de fundamentos hábeis a obrigar a realização do exame criminológico para que, assim, o juízo da execução possa avaliar a presença, ou não, do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime
” (Agravo em Execução Penal n. 0006979-05.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Orlando De Almeida Perri, julgado em 17.12.2019, publicado em 21.1.2020).

Logo, revelando-se prescindível a diligência pleiteada pelo
parquet
, deve a decisão objurgada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nestas circunstâncias, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
a medida cautelar inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021